Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONFISSÃO TOTAL DA DÍVIDA. VALOR RENEGOCIADO. CLAUSULA CONDICIONANDO VALOR A MENOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS REPACTUADAS. INADIMPLEMENTO. SOMATORIA DE VALORES REFERENTES APENAS AO VALOR RENEGOCIADO. INOBSERVANCIA DA PARCELA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO CONDICIONADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Como é cediço, na sistemática estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Preliminar rejeitada.

2. Quando da análise da planilha de débito o juízo singelo – por julgar que o réu confessara apenas a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) –, somou tão-somente as parcelas pendentes e o saldo devedor vencido antecipadamente do valor renegociado, juntamente com os juros de mora contratuais ali já contabilizados, deixando ao largo a parcela referente ao desconto condicionado, ou seja, o montante que seria “perdoado” pelo credor, acaso adimplido o instrumento de confissão e renegociação de dívida.

3. Tal parcela não pode ser desconsiderada, uma vez que o próprio contrato firmado pelas partes prevê seu pagamento acaso não adimplida a dívida na forma condicionada.

4. O valor devido é aquele total referido na planilha de débito, qual seja, R$ 141.677,65 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e cinto centavos), corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 12 de fevereiro de 2019 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 22 de outubro de 2023.

5. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.